Tribunal: TJMT
Processo: 1007856-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ADVOGADA INTIMADA REGULARMENTE DOS ATOS PROCESSUAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se verifica a nulidade arguida, eis que a advogada da parte agravante está devidamente cadastrada nos autos e foi intimada regularmente dos atos processuais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007856-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - CPF: 283.913.651-15 (ADVOGADO), JOVANILDES DE FATIMA SILVA - CPF: 206.963.021-87 (AGRAVANTE), CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (AGRAVADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ADVOGADA INTIMADA REGULARMENTE DOS ATOS PROCESSUAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

N
ão se verifica a nulidade arguida, eis que a advogada da parte agravante está devidamente cadastrada nos autos e foi intimada regularmente dos atos processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOVANILDES DE

FÁTIMA SILVA, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos do Cumprimento de

Sentença de n. 0003059-95.1997.811.0041, manejado pelo CENTRO EDUCACIONAL

ALBERT EINSTEIN - COLÉGIO E CURSO MASTER – LTDA, indeferiu o pedido para

que fosse pronunciada a nulidade dos atos processuais a partir da decisão que deferiu a

penhora no rosto dos autos de n. 1046201-92.8.11.0041 e 1024312-48.2022.8.11.0041.

Para tanto, a agravante alega, em síntese, que não foi intimada da ordem de

penhora em outras ações em que figura como credora, bem como em relação a outros atos

processuais, sob o argumento de que as intimações foram direcionadas a outro advogado,

que sequer foi constituído nos autos.

O
pedido liminar
foi indeferido (Id.
208128662
)
.

Sem
C
ontrarrazões
(Certidão – Id.
212006658
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido para que fosse pronunciada a nulidade dos atos processuais a partir da decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos de
n
os
. 1046201-92.8.11.0041 e 1024312-48.2022.8.11.0041.

Pois bem.

E
m que pese
m
as alegações
da agravante
, verifica-se que a intimação da
executada
quanto à
decisão de Id.
107112535 se deu via
Diário Eletrônico de Justiça Nacional
,
em 1
3
/01/2023:

Desse modo,
não se verifica a nulidade arguida
, eis que a advogada da parte agravante está devidamente cadastrada nos autos e foi
intimada
regularmente dos atos processuais
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024